Tribunal: TJSP
Processo: 1500312-09.2018.8.26.0118
Classe: Apelação Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Hermann Herschander
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-02-20
Data de publicação: 2020-03-10

Ementa:

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000169132
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
1500312-09.2018.8.26.0118, da Comarca de Cananéia, em que são
apelantes FERNANDO HENRIQUE FARIAS CRISTO DOS SANTOS e
MICHAEL ROGÉRIO DA SILVA PEDROSO, é apelado MINISTÉRIO
PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em 14a Câmara de Direito Criminal do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao
recurso de FERNANDO HENRIQUE FARIAS CRISTO DOS SANTOS e
deram parcial provimento ao recurso de MICHAEL ROGÉRIO DA SILVA
PEDROSO a fim de reduzir a pena imposta a 6 (seis) anos, 9 (nove) meses e
20 (vinte) dias de reclusão, e 680 (seiscentos e oitenta) dias-multa, mantida,
no mais, a r. sentença. V.U.", de conformidade com o voto do Relator, que
integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
MARCO DE LORENZI (Presidente) e WALTER DA SILVA.
São Paulo, 20 de fevereiro de 2020.
HERMANN HERSCHANDER
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
14a Câmara de Direito Criminal
Apelação Criminal no. 1500312-09.2018.8.26.0118
Apelantes:
Michael Rogério da Silva Pedroso e
Fernando Henrique Farias Cristo dos Santos
Apelado:
Ministério Público
Comarca:
Cananeia
Voto no. 35.981
1. Insurgem-se os réus Michael Rogério da Silva Pedroso e
Fernando Henrique Farias Cristo dos Santos contra a r. sentença1
prolatada pelo MM. Juiz de Direito, Dr. THIAGO ZAMPIERI DA COSTA,
cujo relatório ora se adota, que os condenou como incursos no artigo 33,
caput, da Lei no. 11.343/06; o primeiro às penas de 7 anos, 5 meses e 25 dias
de reclusão e 747 dias-multa, no patamar mínimo legal, e o segundo às
penas de 5 anos de reclusão e 500 dias-multa, no piso legal. A ambos foi
imposto o regime inicial fechado.
1 Fls. 218/228.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
14a Câmara de Direito Criminal
Postula a Defesa de Michael2, em suas razões, o desate absolutório,
por insuficiência probatória.
A Defesa de Fernando Henrique3 pleiteia, por sua vez, a aplicação
da causa de diminuição de pena prevista no artigo 33, §4°, da Lei no.
11.343/2006, na fração de 2/3, bem como a fixação do regime aberto e a
substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos.
Devidamente contra-arrazoados os recursos4.
O parecer5 da douta Procuradoria Geral de Justiça, de lavra da Dra.
ANA LÚCIA MENEZES VIEIRA, é pelo improvimento dos apelos.
É o relatório.
2. A imputação é de tráfico de drogas, associação para o tráfico e
corrupção de menores, praticados pelos ora apelantes Michael Rogério da
Silva Pedroso e Fernando Henrique Farias Cristo dos Santos no dia 02 de
agosto de 2018, por volta das 02h15min, na Rua Ranulfo Paiva, em
Cananéia.
Nos exatos termos da denúncia, “(...) os denunciados desenvolviam
atividades de narcotraficância neste município, juntamente com a adolescente
Bárbara Jorge Salvador, namorada de MICHAEL. Na data e local dos fatos,
FERNANDO HENRIQUE trazia consigo 23 (vinte e três) porções de maconha
com a finalidade de comercializá-las a terceiros, ao passo em que MICHAEL
2 Fls. 255/261.
3 Fls. 295/302.
4 Fls. 316/320.
5 Fls. 332/339.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
14a Câmara de Direito Criminal
entregou 42 (quarenta e duas) porções de crack e 32 (trinta e duas) porções de
cocaína à adolescente Bárbara Jorge Salvador com o mesmo fim e também para se
isentar de qualquer responsabilidade. Ocorre que policiais militares realizavam
patrulhamento de rotina no local e avistaram os denunciados em companhia da
adolescente, todos de bicicleta. Todavia, ao perceber a aproximação da viatura,
FERNANDO HENRIQUE dispensou uma bolsa na via pública, tentado jogá-la
para debaixo da viatura. Diante disso, os policiais procederam à abordagem de
FERNANDO HENRIQUE e em revista pessoal localizaram uma espada de metal
com resíduos de maconha. No interior da bolsa por ele dispensada encontraram 23
(vinte e três) porções de maconha, das quais 05 (cinco) estavam acondicionadas em
forma de tijolos, várias embalagens tipo 'sacolé' e 01 (uma) balança de precisão.
Com MICHAEL nada foi localizado. Todos foram conduzidos até o distrito
policial, onde a adolescente foi revistada por uma policial civil. No sutiã da
adolescente a policial localizou 42 (quarenta e duas) porções de crack, 32 (trinta e
duas) porções de cocaína e uma carteira masculina contendo os documentos de
MICHAEL e a quantia de R$155,00 (cento e cinquenta e cinco reais) em espécie.
Logo a Bárbara ser revistada, MICHAEL empreendeu fuga da delegacia. A
quantidade e variedade de entorpecentes, o local em que ocorreram os fatos e as
circunstâncias da prisão em flagrante evidenciam que os narcóticos se destinariam
ao consumo de terceiros. O animus associativo dos indivíduos é também evidente.
A adolescente é namorada de MICHAEL, todos mantinham estreita relação de
amizade e desenvolviam juntos o comércio de drogas neste município.
Considerando que MICHAEL possui condenação criminal por tráfico de drogas, é
egresso do sistema penitenciário e sua fuga do distrito policial, evidente que ele
comercializava drogas juntamente com sua namorada e guardava as drogas com
ela para não ser novamente preso”.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
14a Câmara de Direito Criminal
Anote-se que a r. sentença absolveu os réus da acusação de prática
do crime previsto no artigo 35, da Lei de Drogas, com fundamento no
artigo 386, inciso II, do Código de Processo.
Outrossim, Fernando e Michael foram absolvidos da imputação do
crime do artigo 244-B, caput, da Lei no. 8.069/90, com base,
respectivamente, nos incisos V e III do artigo 386 do CPP.
De início, analiso o recurso do réu Michael.
Consoante superiormente demonstrado pela r. sentença cujos
fundamentos acolho como razões de decidir , restou induvidoso que o
acusado praticou o crime de tráfico de entorpecentes.
A materialidade delitiva, não contestada, é demonstrada por exame
químico-toxicológico.6
Inequívoca a autoria, assim como a destinação da droga à
mercancia.
Na delegacia, o apelante não foi interrogado.
Em Juízo, Michael negou a prática do tráfico de drogas. Alegou que
estava junto de Bárbara, com quem se relacionava, mas não de Fernando.
No caminho para casa encontrou a adolescente e resolveram tomar um
lanche. Uma viatura passou e abordou o corréu Fernando, logo atrás.
Pararam para ver o que estava ocorrendo, momento em que os policiais lhe
mandaram retornar, a fim de acompanhar o flagrante de Fernando, pego
6 Fls. 140/141.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
14a Câmara de Direito Criminal
com drogas. Na delegacia entregou à menor sua carteira porque a
carregava nas mãos e precisava fazer uma ligação. Ocorre que encontraram
com Bárbara sua carteira e entorpecentes. Tentou telefonar para seu pai,
mas foi impedido pelo policial Sérgio e conduzido a outra sala. Não sabia
que a menor traficava drogas. À época dos fatos não era usuário e
trabalhava como pintor com o pai.
A negativa, contudo, não resiste às provas coligidas.
Com efeito, o policial militar William Franz Almeida de Souza, sob
a égide do contraditório, confirmou a traficância dos dois acusados.
Esclareceu, em suma, que estavam de plantão durante a madrugada
quando viram um casal em uma bicicleta (Michael e Bárbara) e o réu
Fernando; este também andava de bicicleta, lado a lado com eles, e trazia
consigo uma espada. Ao abordar Fernando, ele retirou uma frasqueira da
jaqueta e tentou atirá-la sob a viatura. Verificaram que havia dentro da
frasqueira maconha, saquinhos para armazenar drogas e uma balança de
precisão, e lhe deram voz de prisão. Já a espada apresentava resíduos de
erva esverdeada. À vista da resistência de Fernando à abordagem,
resolveram conduzir Michael e Bárbara à delegacia como averiguados.
Feita a revista, encontraram com a menor 42 pedras de crack, 28 pinos e 4
trouxas de cocaína e a carteira de Michael, com seus documentos e R$
155,00 em notas fracionadas. Já com Michael nada localizaram. Asseverou
que várias denúncias davam conta da prática de tráfico pelos réus e pela
adolescente.
No mesmo sentido, em linhas gerais, o relato do miliciano

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
14a Câmara de Direito Criminal
Claudemir Sérgio da Silva, na audiência judicial. Este afirmou, contudo,
que Fernando estava cinco ou seis metros à frente dos demais.
Por sua vez, a testemunha Kassandra Moraes Novicki,
investigadora de polícia, narrou em Juízo que Fernando chegou à delegacia
como autor, enquanto Michael e Bárbara chegaram como testemunhas. Já
investigava a menor e decidiu revistá-la, encontrando uma grande
quantidade de droga no sutiã dela. A carteira de Michael, contendo
dinheiro, também estava com a adolescente. Informalmente, ela admitiu
que estava iniciando a traficância e tentou atribuir a si a responsabilidade
pelo porte das drogas.
Urge destacar que nada impede que policiais, como quaisquer
outras pessoas, testemunhem sobre fatos de que tiveram conhecimento.
Repele-se a preconceituosa objeção que procura inquinar aprioristicamente
os depoimentos prestados por esses agentes, como se, em princípio, não
fossem dignos de credibilidade.
Seria impensável que o Estado, sem qualquer motivo concreto,
desprezasse os depoimentos daqueles que ele mesmo constituiu e a quem
confiou a tarefa de velar pela segurança pública.
Inexistindo qualquer indício de que os policiais militares e a
investigadora de polícia tivessem algum interesse em incriminar
falsamente os apelantes, seus depoimentos, seguros e coesos, merecem
crédito.
Nesse sentido a jurisprudência do E. Supremo Tribunal Federal:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
14a Câmara de Direito Criminal
“VALIDADE DO DEPOIMENTO TESTEMUNHAL DE
AGENTES POLICIAIS. - O valor do depoimento testemunhal de
servidores policiais - especialmente quando prestado em juízo, sob a
garantia do contraditório - reveste-se de inquestionável eficácia probatória,
não se podendo desqualificá-lo pelo só fato de emanar de agentes estatais
incumbidos, por dever de ofício, da repressão penal. - O depoimento
testemunhal do agente policial somente não terá valor, quando se
evidenciar que esse servidor do Estado, por revelar interesse particular na
investigação penal, age facciosamente ou quando se demonstrar - tal como
ocorre com as demais testemunhas - que as suas declarações não
encontram suporte e nem se harmonizam com outros elementos
probatórios idôneos. Doutrina e jurisprudência.” (HC 73518, Relator(a):
Min. CELSO DE MELLO, Primeira Turma, julgado em 26/03/1996, DJ
18-10-1996 PP-39846 EMENT VOL-01846-02 PP-00293) .
A par disso, nenhuma das testemunhas foi contraditada na
oportunidade própria. Todas prestaram os depoimentos sob o dever de
dizer a verdade.
E pequenas divergências, relativas a aspectos secundários, são
usuais entre depoimentos testemunhais, tendo em conta o tempo decorrido
desde os fatos até a audiência, o grau de percepção de cada qual, e,
sobretudo, cuidando-se de policiais, o sem número de diligências de que
participam.
Aliás, não se pode olvidar que a legislação processual penal em
vigor não obriga a participação de testemunhas civis no momento em que

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
14a Câmara de Direito Criminal
ocorre a prisão em flagrante, mostrando-se, pois, legítimo o procedimento
dos guardas municipais.
Sabe-se, de resto, que é muito difícil, notadamente em casos como o
dos autos, arrolar testemunhas estranhas aos quadros da polícia.
De outra parte, a testemunha Bárbara Jorge Salvador disse não
saber quais drogas foram encontradas com Fernando. Ia tomar um lanche
com Michael, com quem “ficava”; quando Fernando os viu, passou a
conversar no trajeto. Se soubesse que ele trazia drogas, jamais falaria para
ele ficar ao seu lado. Depois admitiu que portava crack, droga de sua
propriedade. Traficava entorpecentes havia menos de mês. Já a carteira de
Michael lhe foi entregue apenas na delegacia, não antes.
Como se vê, a autodefesa de Michael e o relato da adolescente não
são aptos a abalar a sólida prova que dá respaldo às imputações contidas
na denúncia.
De fato, os dois réus e Bárbara foram vistos juntos, de bicicleta, na
madrugada. Durante a abordagem, Fernando jogou a droga e a balança de
precisão no chão e resistiu à prisão, mas acabou detido. Em revista feita na
delegacia, localizaram entorpecentes com a menor, que assumiu a
propriedade deles.
Evidente sua tentativa de exculpar Michael.
Assim como a carteira encontrada com Bárbara pertencia a Michael,
as drogas também lhe pertenciam.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
14a Câmara de Direito Criminal
De fato, não é crível que uma adolescente de 15 anos de idade, que
praticava o tráfico há menos de um mês, trouxesse consigo tantas porções
de cocaína e crack.
Não bastasse, o policial militar William afirmou que já havia
informações de que os réus e a menor estavam envolvidos na traficância.
A quantidade, a natureza e a forma de acondicionamento dos
entorpecentes 42 porções de crack, com peso de 9,0g e 32 porções de
cocaína, com peso de 24g somadas à apreensão de R$ 155,00 em dinheiro
trocado, às informações anteriores de que os réus e a menor estavam
envolvidos no tráfico, aos depoimentos dos agentes policiais e às demais
circunstâncias que ensejaram o flagrante de Fernando, não deixam dúvidas
de que os acusados, juntos, transportavam a droga para entregá-la a
consumo de terceiros.
Lado outro, irrelevante a não comercialização da droga no
momento da prisão. A prática do crime de tráfico ilícito de entorpecentes
independe da venda da droga ou posse de dinheiro, restando bem
delineada nos autos a configuração do delito, na modalidade de trazer
consigo entorpecente para fins de tráfico.
Não pairam dúvidas, pois, de que o entorpecente apreendido com
Bárbara pertencia a Michael e era destinado ao comércio ilícito.
Inviável, assim, o acolhimento da pretensão absolutória.
3. Analiso as penas, e com elas aprecio o recurso do réu Fernando,
que a elas se limita.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
14a Câmara de Direito Criminal
A pena de partida de Fernando foi estabelecida no piso legal, vale
dizer, 5 anos de reclusão e 500 dias-multa.
Já pena-base de Michael foi fixada em 1/10 acima do mínimo legal
5 anos e 6 meses de reclusão, e 550 dias-multa , levando-se em
consideração o disposto no artigo 42 da Lei no. 11.343/06.
Entretanto, a quantidade da droga total de 33g , embora não
irrisória, não se mostra expressiva a ponto de exasperar a pena de partida.
Logo, estipulo-a no mínimo legal, ou seja, 5 anos de reclusão e 500
diárias, no mínimo legal.
Na segunda fase, para Fernando, compensou-se a agravante da
reincidência7 com a atenuante da confissão espontânea.
Em seguida, a pena de Michael, por força da agravante da
reincidência8, foi exasperada corretamente em 1/6, do que resultam 5 anos
e 10 meses de reclusão, mais 583 diárias.
Na derradeira etapa, adequado o aumento da pena de Michael em
1/6, em virtude de uma majorante do artigo 40, inciso VI da Lei no.
11.343/06 , perfazendo a sanção definitiva 6 anos, 9 meses e 20 dias de
reclusão, e 680 dias-multa.
A reincidência, de fato, impede a aplicação do redutor do artigo 33,
§ 4o, da Lei Antidrogas.
7 Fls. 157/158.
8 Fls. 215/216.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
14a Câmara de Direito Criminal
Não há falar-se, outrossim, em bis in idem, na esteira do
entendimento desta C. 14a Câmara Criminal9, por funcionar a reincidência
como circunstância agravante genérica e fator impeditivo à incidência da
minorante do § 4o do artigo 33 da Lei no. 11.343/06, já que se trata de
efeitos diversos, legalmente previstos, provenientes do mesmo instituto,
produzidos em fases distintas da dosimetria da pena.
Nessa esteira já decidiu o C. Superior Tribunal de Justiça:
“(...) A reincidência, específica ou não, não se compatibiliza com a
causa especial de diminuição de pena prevista § 4.o do art. 33 da Lei n.o
11.343/2006, dado que necessário, dentre outros requisitos, seja o agente
primário. Tal óbice e a exasperação da pena, em razão da reincidência, não
importam em bis in idem, mas em consequências jurídico-legais distintas
de um mesmo instituto. (...).” (HC 237.729/SP, Rel. Ministra
LAURITA VAZ, QUINTA TURMA, julgado em 24/04/2014, DJe
08/05/2014).
Para Fernando, não só a recidiva impede a aplicação do redutor,
mas também as informações anteriores de que o acusado estava envolvido
na traficância, segundo os relatos das testemunhas policiais, e a apreensão
de grande quantidade de droga 257g de maconha e de balança de
precisão, provando sua dedicação às atividades criminosas.
Não é o acusado, à toda evidência, o traficante principiante, a quem
se destina o apenamento mais brando.
9 Confira-se, a propósito, apelação criminal no. 0032949-88.2010.8.26.0564, relatada
pelo eminente Des. WILSON BARREIRA.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
14a Câmara de Direito Criminal
Registra-se, ainda, a jurisprudência do E. Superior Tribunal de
Justiça:
“HABEAS CORPUS. TRÁFICO ILÍCITO DE SUBSTÂNCIA
ENTORPECENTE. APLICAÇÃO DA CAUSA DE DIMINUIÇÃO DA
PENA PREVISTA NO ART. 33, § 4o, DA LEI 11.313/06 AO RÉU QUE
SE DEDICA A ATIVIDADES CRIMINOSAS. IMPOSSIBILIDADE.
(...) 2. Tendo sido constatado pela Corte de origem, em sede de apelação,
que o paciente "fez do tráfico sua forma de ganhar a vida", inviável se
mostra aplicação da causa de diminuição de pena prevista no art. 33, § 4o,
da Lei 11.343/06, porque tal dispositivo exige que, além de ser primário e
de bons antecedentes, o beneficiário não se dedique às atividades
criminosas nem integre organização criminosa.” (HC 79836/SP, Rel.
Ministro ARNALDO ESTEVES LIMA, QUINTA TURMA, julgado
em 21/02/2008, DJe 26/05/2008).
Portanto, ao término das três fases de dosimetria, ficaram as
sanções assim estabelecidas: 5 anos de reclusão e 500 dias-multa, para o
acusado Fernando; 6 anos, 9 meses e 20 dias de reclusão, e 680 diárias, para
o corréu Michael.
4. Finalmente, imodificável o regime inicial fechado, estabelecido
para o início de cumprimento das reprimendas.
De fato, as circunstâncias concretas do fato em tela, de si, afastam a
possibilidade de imposição de regime mais brando, notadamente a
dedicação à atividade criminosa de Fernando, a recidiva dos réus e o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
14a Câmara de Direito Criminal
tráfico de droga praticado em concurso com menor, o que acentua a
censurabilidade que recai sobre as condutas.
Outrossim, a quantidade das reprimendas aplicadas impede a
substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos ou a
concessão de sursis.
Por derradeiro, não há falar-se em estipulação imediata de regime
menos severo, considerado o lapso da prisão cautelar, tendo em vista as
circunstâncias já apontadas, que determinam o regime mais gravoso, ainda
que descontado o tempo da prisão cautelar.
Cabe lembrar que a detração do artigo 387 § 2o do CPP, a teor do
que vem decidindo o E. SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA, não enseja
uma progressão antecipada, que prescindiria da presença do requisito de
ordem subjetiva.
O cômputo dessa detração, na sentença, permite apenas que se
considere a reprimenda já despojada do período da prisão cautelar,
exclusivamente para estabelecimento dos limites do artigo 33 § 2o do
Código Penal.
No entanto, o regime inicial remanesce vinculado não apenas a
desses limites, mas à consideração das circunstâncias judiciais e da
reincidência, tal como determina o artigo 33 §§ 2o. e 3o do Código Penal.
É o que ensina GUILHERME DE SOUZA NUCCI:
“Detração e regime de cumprimento da pena: estabelece

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
14a Câmara de Direito Criminal
o art. 42 do Código Penal que o tempo de prisão provisória, de
qualquer espécie, deve ser computado como cumprimento de
pena. Isso significa que, inaugurando-se o processo de execução,
o juiz deve descontar aquele período (prisão cautelar) do total da
pena. Feito o referido desconto, passa a verificar se cabe a
concessão de algum benefício, como, por exemplo, a progressão
de regime. A Lei 12.736/2012 inovou, nesse cenário, ao inserir o §
2.o no art. 387 do CPP. Permite que o julgador promova o
desconto pertinente à detração para escolher o regime inicial
apropriado ao réu, em caso de condenação. Não significa, de
modo algum, transformar o juiz da condenação num juiz de
execução penal; concede-se autorização legislativa para que o
magistrado, ao condenar, leve em consideração o tempo de prisão
cautelar. Ilustre-se: o acusado, preso há dois anos, cautelarmente,
é condenado a nove anos de reclusão; antes do advento da Lei
12.736/2012, o regime inicial seria o fechado necessariamente
(pena superior a oito anos, conforme o art. 33, § 2o, CP); agora, o
julgador deve descontar os dois anos de prisão provisória,
chegando à pena de sete anos, que será o montante efetivo a
cumprir. Para esse quantum (sete anos), são cabíveis dois
potenciais regimes: fechado e semiaberto. Não está o julgador
obrigado a conceder sempre o regime mais favorável; pode fixar o
regime fechado inicial, se considerar o mais adequado, nos
termos do art. 59 do Código Penal, indicado pelo art. 33, § 3.o.
Afinal, somente o juiz da execução, ao receber o processo, com a
pena de sete anos (em regime fechado ou semiaberto), decidirá o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
14a Câmara de Direito Criminal
que fazer. Por outro lado, é possível que, estabelecida a pena de
nove anos e já descontados os dois anos de prisão provisória, o
julgador entenda pertinente fixar o regime inicial semiaberto, o
que está autorizado legalmente a fazer. Não se deve padronizar o
entendimento nesta hipótese, mas individualizar a pena, o que
inclui o regime, de maneira correta.” (NUCCI, Guilherme de
Souza, Código de Processo Penal Comentado, 13.a Ed., Rio de
Janeiro: Forense, 2014, pág. 805/806).
Nesse sentido o E. SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA:
“AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS.
(...) DETRAÇÃO. PROGRESSÃO DE REGIME. DIFERENTES
INSTITUTOS. PROVIMENTO DO AGRAVO. CONCESSÃO
PARCIAL. (...) A detração penal, prevista no art. 387, § 2o, do
Código de Processo Penal, não versa sobre progressão de regime
prisional, instituto próprio da execução penal, mas sim acerca da
possibilidade de se estabelecer regime inicial menos severo,
descontando-se da pena aplicada o tempo de prisão cautelar do
acusado. 3. Agravo regimental provido, concedendo parcialmente o
habeas corpus a fim de determinar que o Tribunal de Justiça de São
Paulo proceda à fixação do regime inicial de cumprimento da pena,
com observância às regras do art. 33 do CP e do art. 387, § 2o, do
CPP.” (AgRg no HC 479.279/SP, Rel. Ministro NEFI
CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 21/05/2019, DJe
03/06/2019);

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
14a Câmara de Direito Criminal
“HABEAS CORPUS. FURTO SIMPLES. DETRAÇÃO
(ART. 387, § 2.o, DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL).
MATÉRIA NÃO SUSCITADA PERANTE A CORTE A QUO.
SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. REINCIDÊNCIA. FATOR
DETERMINANTE PARA FIXAÇÃO DO REGIME INICIAL.
AUSÊNCIA DE FLAGRANTE ILEGALIDADE. HABEAS
CORPUS NÃO CONHECIDO. 1. A tese relativa à aplicação do
instituto da detração não foi suscitada perante o Tribunal a quo, o
que impede a sua apreciação diretamente por este Tribunal
Superior, sob pena de indevida supressão de instância. 2. Ainda
que assim não fosse, não há flagrante ilegalidade a ser reconhecida
de ofício, pois a fixação o regime inicial semiaberto não decorre do
quantum da pena imposta, mas da presença da reincidência, razão
pela qual eventual detração do período de prisão provisória não
terá o condão de afetar o regime prisional inicial. Precedentes. (...)”
(HC 480.651/SP, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA
TURMA, julgado em 26/03/2019, DJe 10/04/2019).
De qualquer modo, foram expedidas guias de recolhimento
provisórias10, de modo que, calculada a detração, caberá ao Juízo das
Execuções Criminais verificar, na sede própria, se os sentenciados farão jus,
desde logo, à progressão.
5. Isto posto, pelo meu voto, nego provimento ao recurso de
FERNANDO HENRIQUE FARIAS CRISTO DOS SANTOS e dou
parcial provimento ao recurso de MICHAEL ROGÉRIO DA SILVA
10 Fls. 291/292 (Fernando Henrique) e 293/294 (Michael).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
14a Câmara de Direito Criminal
PEDROSO a fim de reduzir a pena imposta a 6 (seis) anos, 9 (nove)
meses e 20 (vinte) dias de reclusão, e 680 (seiscentos e oitenta) dias-
multa, mantida, no mais, a r. sentença.
HERMANN HERSCHANDER
Desembargador Relator